Tribunal: TJSP
Processo: 2067701-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente não admitido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2067701-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante VILCA DE SOUZA MONTEIRO SILVA, é
embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 2067701-46.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.058
Voto no 28.058
Embargos de Declaração Cível no 2067701-46.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Embargante: Vilca de Souza Monteiro Silva
Embargado: Itaú Unibanco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter
infringente não admitido EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por VILCA
DE SOUZA MONTEIRO SILVA em face do V. Acórdão (fls. 15/18) que negou
provimento ao seu agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa:
"ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
Decisão
que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita formulado pela autora -
Insurgência da requerente - Descabimento - Hipótese em
que os elementos dos autos infirmam a hipossuficiência
alegada pela autora - Decisão mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO".
A embargante argui a existência de erros e omissões no
Acórdão. Sustenta que os extratos de conta corrente que denotam o
recebimento de quantias da empresa "Veg Assessoria Contábil" datam de
março/2014. Afirma que a existência de dívidas com instituições financeiras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 2067701-46.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.058
no valor de R$ 3.188,26, aliadas ao desemprego da parte, evidenciam a
situação de insuficiência de recursos. Argui que a suspeita de que a parte
detém condições econômicas de suportar as custas processuais não afasta a
presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada por pessoa
natural. Insiste que a parte não aufere renda, sendo certo que não foi
examinada a existência de dívidas e ônus reais. Busca o acolhimento dos
embargos de declaração para que os vícios apontados sejam sanados, com a
consequente concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls.
1/5).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
embargante deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente, do qual
os presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito:
visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar contradição
eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na hipótese, o acórdão foi claro ao analisar todas as
questões postas em julgamento, não havendo qualquer fundamento para
alteração do quanto julgado. Confira-se teor do julgado:
"(...)
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do Código de
Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida por pessoa natural.
Não obstante, o §2o do mesmo art. 99 estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 2067701-46.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.058
que o juiz somente poderá indeferir o pedido “se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Verifica-se, portanto, que é relativa a presunção de
veracidade da declaração da parte requerente da benesse,
uma vez que será afastada se presentes nos autos
elementos que a descaracterizem, eis que não se pode
admitir que se reconheça como juridicamente pobre pessoa
que se saiba ou suspeite não estar desprovida de recursos
suficientes para arcar com as despesas processuais.
No caso em tela, observa-se da “Declaração de
Imposto de Renda” da autora VILCA DE SOUZA
MONTEIRO SILVA, relativa ao ano-exercício de 2018, que a
requerente declarou a existência de bens e direitos no
importe de R$ 211.281,00. Destaca-se, ainda, que, no
mencionado
período,
a
autora
auferiu
rendimentos
tributáveis da ordem de R$ 100.952,44 (fl. 120 e fl. 122).
Realmente, observa-se que a parte detém quotas
de sociedades limitadas, veículos e apartamento, o que
afasta a alegação de hipossuficiência de recursos.
Outrossim, em que pese a constatação de que a
autora se encontra desempregada desde julho/2019,
conforme se verifica da Carteira de Trabalho e Previdência
Social - CTPS (fl. 31), os extratos bancários coligidos aos
autos denotam que a requerente recebe mensalmente
transferências bancárias da ordem de R$ 2.000,00 da
empresa “VEG ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA” da qual
figura como sócia, além de realizar depósitos em dinheiro
em sua conta (fls. 63/95). Logo, a existência de dívidas com
instituições financeiras, por si só, não denota a insuficiência
de recursos da autora.
Registre-se, por fim, que a autora é casada e que
foi atribuído à causa o valor de R$ 25.979,36 (fl. 117),
motivo pelo qual se verifica razoabilidade nos valores a
serem suportados pela requerente no presente processo.
Conclui-se, portanto, ao menos por ora, diante dos
elementos constantes dos autos, que a agravante possui
renda incompatível com a condição de hipossuficiência
alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 2067701-46.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.058
(...)".
Ora, a decisão colegiada foi clara ao consignar que os
elementos coligidos aos autos demonstram situação financeira da autora
incompatível com a concessão da assistência judiciária gratuita.
Além disso, a mera alegação de que os valores recebidos
de terceira empresa constante dos extratos bancários se referem a período
pretérito, não se mostra suficiente para a concessão da mencionada benesse.
De fato, anotou-se que a autora "detém quotas de sociedades limitadas,
veículos e apartamento, o que afasta a alegação de hipossuficiência de
recursos". Registrou-se, ainda, a existência de bens e direitos declarados no
importe de R$ 211.281,00, bem assim o recebimento de rendimentos
tributáveis da ordem de R$ 100.952,44, no ano-exercício de 2018.
Assim, conclui-se que as alegações da embargante
possuem caráter nitidamente infringente.
De resto, o órgão judicial não está obrigado a citar
dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus
regramentos (Apelação no 48.372.5-8 - Rel. Desembargador Viana Santos).
No mesmo sentido, confira-se excerto de voto da lavra do
eminente Desembargador Francisco Loureiro:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
vícios no aresto
Julgado que enfrentou todas as teses
postas no recurso Exclusivo fim de prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Embargos de Declaração Cível n.o 2067701-46.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.058
Desnecessidade de mencionar cada um dos dispositivos
legais invocados Embargos rejeitados.
(...)
Isso se afigura desnecessário porque “para que
se
tenha
por
configurado
o
pressuposto
do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja
debatido
e
decidido
a
questão
federal
controvertida, não se exigindo expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
Evidente que não se presta o julgado a
responder verdadeiro questionário elaborado pela parte,
muito menos há necessidade de apontar cada artigo de
lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito de todos os
aspectos e pontos abordados" (Embargos de Declaração
no 1048055-05.2013.8.26.0100, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Francisco Loureiro, j. 30/06/2015, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator